Tribunal: STF
Processo: HC 95632
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - 
   SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO 
   SUMULAR - PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE ORDENADA SEM QUALQUER 
   MOTIVAÇÃO JUSTIFICADORA DE SUA REAL NECESSIDADE - POSSIBILIDADE 
   DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR (OU DE SUA MANUTENÇÃO), DESDE 
   QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS MENCIONADOS NO ART. 312 DO CPP - 
   NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA CASO, DA 
   IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - 
   SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO 
   ILEGAL CARACTERIZADO - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE 
   OFÍCIO.


A MERA EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS PENAIS EM CURSO 
   NÃO AUTORIZA, SÓ POR SI, A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DE 
   QUALQUER PESSOA, SOB PENA DE DESRESPEITO À PRESUNÇÃO 
   CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA.

- A existência, contra o 
   indiciado ou o réu, de inquéritos policiais em curso ou de 
   processos penais em andamento não basta, só por si, para 
   justificar a privação cautelar de sua liberdade, eis que a 
   ausência, em tais situações, de condenação penal transitada em 
   julgado não permite nem legitima, para efeito de decretação da 
   prisão meramente processual, a formulação, contra aquele que 
   sofre a persecução penal promovida pelo Estado, de inferências 
   negativas, de presunções desabonadoras ou, até mesmo, de juízo de 
   desvalor, sob pena de grave ofensa ao postulado constitucional 
   que garante, a qualquer pessoa, o direito de não ser tratada como 
   se culpada fosse, exceto quando já tornada irrecorrível eventual 
   sentença condenatória. Precedentes. 


A PRISÃO CAUTELAR 
   CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.

- A privação 
   cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter 
   excepcional, somente devendo ser decretada em situações de 
   absoluta necessidade.

A prisão preventiva, para legitimar-se 
   em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos 
   pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da 
   existência do crime e presença de indícios suficientes de 
   autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica 
   idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa 
   extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do 
   indiciado ou do réu.


A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA 
   DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE 
   PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU.

- A prisão 
   preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder 
   Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se 
   imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro,
   fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da 
   liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável 
   com condenações sem defesa prévia.


AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, 
   NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR 
   DO PACIENTE.

- Sem que se caracterize situação de real 
   necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade 
   individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade,
   revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação 
   ou, quando for o caso, a subsistência da prisão meramente 
   processual.